Tribunal: TJSP
Processo: 2294350-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião. Pedido de gratuidade processual indeferido ao Autor. Insurgência. Acolhimento. Elementos de prova do processo que não afastam a alegada hipossuficiência. Decisão reformada. Recurso provido.